Tribunal: CARF
Processo: 12448.901300/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901300/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.108 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SIP-SANTA ISABEL PARTICIPACOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 91.
À declaração de compensação pleiteada administrativamente até 08/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional/ decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador da
apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-86.896, de 10 de julho de
2018, da DRJ de Belo Horizonte (MG), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 26107.23660.300404.1.3.03-4661 aos
30/04/2004, requerendo a compensação de crédito de saldo negativo de CSLL, do ano calendário
de 1999, no importe de R$ 10.634,54 (e-fls. 17 a 24).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901300/2010-18
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

Aos 07/06/2010, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 863965003
(e-fl. 30), reconhecendo a existência de saldo negativo disponível no valor de R$ 10.085,75, mas
que não foi suficiente para compensar todos os débitos apontados no Per/Dcomp.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 03 a 06), que, em
síntese, buscou demonstrar que o direito à compensação foi requerido em 2004, restando ao
contribuinte a faculdade de se valer de mais cinco anos para a devida compensação.
A DRJ de Belo Horizonte julgou a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte improcedente, sob o fundamento de não ter a Recorrente apresentado pedido de
restituição do saldo negativo em questão, não podendo, por conseguinte, ser homologadas as
compensações que o utilizam como crédito esse saldo negativo e que tenham sido efetuadas por
meio de PER/DCOMP transmitidos depois de 31/12/2004 (Ementa vedada pela Portaria RFB n.o
2.724, de 2017).
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 11/09/2018 (e-
fl. 95) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 11/10/2018 (e-fls. 98 a
103), destacando, em síntese o que segue:
- Defende a inexistência de ocorrência de prescrição em relação ao crédito
utilizado para a compensação. Aduz que havendo processo administrativo em andamento para
reconhecimento do seu crédito, não faz qualquer sentido dizer que as compensações apresentadas
entre 13/07/2005 e 10/10/2007 estariam prescritas em razão do pagamento ter ocorrido em 1999;
- Declara que instituto da prescrição ocorre somente em razão da inércia do titular
do direito, o que aqui, entretanto, não ocorreu, pois, muito antes da sua ocorrência, o
Contribuinte em 2004 deu início ao processo de utilização/compensação daquele seu crédito,
fazendo reiniciar o prazo de contagem do prazo prescricional somente a partir de quando o Fisco
negar ou confirmar a existência do saldo, ante a existência do processo administrativo o
envolvendo;
- Aponta não é razoável o Contribuinte dar início em um processo administrativo
em 2004, o Fisco lhe fazer exigências em 2006 e somente homologar a sua compensação com o
reconhecimento do saldo compensável em 2010 e depois vir alegar que o saldo não é mais
utilizável em razão da ocorrência de prescrição a partir de 2005;
- Requereu seja o recurso voluntário recebido e conhecido, para o fim de reformar
o acórdão atacado para homologar as compensações rejeitadas.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

A Recorrente apresentou Declaração de compensação em 30/04/2004, pleiteando
a compensação de débitos próprios com saldo negativo de CSLL do ano calendário de 1999, no
valor de R$ 10.634,54.
O despacho decisório apresentou a seguinte fundamentação:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 10.634,54 Valor na DIPJ: R$ 10.634,54
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 10.634,54
CSLL devida: R$ 0,00
Valor original do crédito utilizado em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 548,79
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) - (Utilizações em compensações anteriores) limitado
ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 10.085,75
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO as compensações
declaradas nos PER/DCOMP listados no endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/06/2010.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
21.954,27
4.390,61
7.519,00
Para identificação dos PER/DCOMP objeto da análise e das declarações de
compensação não homologadas, informações complementares da análise de crédito,
detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de
DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os
Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho
Decisório.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo a
decadência de 10 anos para pleitear o crédito.
A DRJ, por sua vez, no julgamento da defesa, destacou que as compensações não
homologadas desse processo foram efetuadas após 31/12/2004 e apresenta a tabela abaixo:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

Com a publicação da Lei Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005,
buscou-se fazer uma interpretação mais restrita ao art. 168 do CTN em relação ao início do prazo
decadencial para pleitear a restituição do crédito tributário, do que aquela interpretação há muito
consolidada pela jurisprudência da época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise. Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621, decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o
da Lei Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados
para as ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa
abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA –APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem
resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após
a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
O CARF, em consonância com o que foi decidido no STJ e no STF, proferiu a
Súmula 91, nos seguintes moldes:

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013
Assim, o Pedido de Restituição apresentado administrativamente até 09/06/2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador da apuração do saldo negativo.
Embora o Per/Dcomp ora em debate tenha sido apresentado antes de 09/06/2005,
segundo decisão da DRJ, as compensações não homologadas do presente processo teriam sido
apresentadas a partir de julho de 2005. O acórdão recorrido ainda aponta a informação de que
nenhum dos pedidos de compensação, inclusive o ora em análise, é Pedido de Restituição.
Vê-se que não se trata de prescrição como defendido pela Recorrente no recurso
voluntário, mas sim observância ao prazo decadencial estabelecido conforme jurisprudência
acima declinada. Os pedidos de compensação utilizando saldo negativo de 1999 apresentados
anteriormente a 09/06/2005 devem ser analisados e se confirmados, homologados, contudo
aqueles pedidos posteriores àquela data, já não poderão ser considerados em razão da decadência
do direito de pleitear o indébito.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.108 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901300/2010-18

Pelas declarações da própria Recorrente, apenas não foram homologadas as
declarações apresentadas a partir de 07/2005, posterior, portanto, ao prazo decadencial
estabelecido pela jurisprudência e súmulas do CARF.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital